Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737563-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: EBLLAS BARBOSA AVILA, EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719540-18.2023.8.07.0001 ajuizado por EBLLAS BARBOSA AVILA e outros, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica e o arresto de valores das contas das sociedades, através do sistema Sisbajud, nos seguintes termos (ID 168818442 dos autos originários): “Com fundamento no art. 133 do CPC, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos do processo de execução. Cadastre-se nos termos da Instrução da Corregedoria do TJDFT no4/2022, art. 5o, inciso II, anotando o assunto 4939. Por conseguinte, suspendo o curso da execução, conforme determinado no § 3o, do art. 134, do CPC. Citem-se as sociedades indicadas no ID 168767449, por meio de carta com aviso de recebimento, a manifestarem-se e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 dias. No mais, determino o arresto do saldo das contas bancárias de titularidade das sociedades citadas (ALVORAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 72.637.762/0001-04; KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ: 12.251.696/0001-08; e LUIS FELIPE BELMONTE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 03.955.352/0001-99), via sistema SISBAJUD, até o limite do crédito perseguido, a ser realizado antes da citação, a fim de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da jurisprudência deste TJDFT (Acórdão n. 1429048, relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2022, publicado no DJe: 17/06/2022, página 473). Confiro a esta decisão força de mandado. Em suas razões recursais (ID 51046758), afirma que foi instaurado incidente de desconsideração da pessoa jurídica com a determinação de arresto de bens da ora agravante. Alega que a decisão agravada não fundamentou o motivo do deferimento do arresto. Menciona que houve o bloqueio integral do faturamento da ora agravante. Argumenta que o devedor principal é acionista minoritário da ora agravante. Informa que houve bloqueio de quantia necessária para o pagamento dos salários dos empregados e funcionamento da pessoa jurídica. Assevera que o arresto é medida excepcional, sendo que o juízo a quo sequer indicou quais os fundamentos para o deferimento da medida. Verbera que a mera insuficiência de bens não é motivo para o deferimento da desconsideração da pessoa jurídica e arresto de bens. Assevera que a pessoa jurídica é sociedade anônima, que não pode responder pelas dívidas de seu diretor presidente. Defende que não se pode penhorar o faturamento da agravante. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a suspensão dos atos de arrestos realizados em desfavor da agravante, com o imediato desbloqueio dos ativos financeiros, até que ocorra o pronunciamento acerca do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para liberar os valores arrestados na conta bancária da agravante. Antes de analisar o pedido, faz-se necessário realizar a digressão dos fatos ocorridos no cumprimento de sentença. Os credores ajuizaram cumprimento de sentença em 09/05/2023. O devedor indicou bens à penhora (09/06/2023), conforme petição de ID 161559875, autos de origem. O credor recusou a indicação. A decisão de ID 161695914 determinou a consulta de bens, através do sistema Sisbajud. O bloqueio restou parcialmente cumprido, no valor de R$ 5.991,90 (ID 166045069 do processo originário). A consulta ao sistema Renajud localizou veículos em nome do executado (ID 166604377, autos de origem). O credor apresentou pedido de desconsideração inversa da pessoa jurídica e postulou o arresto de bens para garantir a execução, caso o pedido de desconsideração seja procedente. Afirma que os bens do executado estão penhorados para pagamento de dívidas milionárias. Trata-se de pedido de arresto dos bens da sociedade agravante, que integra o pedido de desconsideração inversa da pessoa jurídica. Verifica-se que o incidente de desconsideração da pessoa jurídica não foi julgado e as pessoas jurídicas ainda não foram citadas. Inicialmente, cumpre mencionar que é possível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da pessoa jurídica, desde que comprovados os requisitos necessários ao deferimento da medida. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO. RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela cautelar pode ser deferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o deferimento da medida excepcional requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida. (...) (APC 07119968420208070000, 8o T., Des. Eustáquio de Castro, julgado em 3/12/2020) (negritei). A tutela cautelar de arresto é medida excepcional de intervenção do Poder Judiciário no patrimônio do devedor, quando presentes os requisitos especificados nos art. 300 do CPC/15, uma vez que é meio drástico de garantia de crédito existente e não quitado. Assim, para a sua concessão, não bastam meras suposições, devendo o processo ser instruído com provas capazes de comprovar atitudes concretas, e não meras conjecturas, da possível dilapidação patrimonial adotada pela sociedade, no caso, a ora agravante. Resumindo, devem ser comprovados os atos praticados pela sociedade agravada que poderão inviabilizar o pagamento da dívida, caso o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja acolhido e imposto à sociedade a responsabilidade pelo pagamento da dívida. Em juízo de cognição perfunctória, verifico que o agravante se limitou a afirmar que o sócio está ocultando patrimônio, bem como que há o risco de ocultação de bens das pessoas jurídicas. Contudo, não há provas ou, ao menos, indícios de que a sociedade, que poderá ser responsabilizada pela dívida no caso de acolhimento do pedido de desconsideração inversa, está se desfazendo dos bens ou de que há iminente risco de dilapidação do patrimônio. No caso, há meras alegações, sem demonstração de qualquer indício nesse sentido. Inclusive, o capital social da pessoa jurídica é de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais), conforme contrato social (ID 167377510, pág 8, autos de origem), muito superior ao valor da dívida executada (R$ 304.110,52), o que corrobora a ausência dos requisitos para a concessão do arresto. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não restaram comprovados os requisitos autorizadores para a concessão do arresto postulado. Além disso, o arresto atingiu valores que integram o capital de giro da empresa, o que indica o perigo da demora. Em casos semelhantes, a orientação do egrégio Tribunal de justiça é pelo indeferimento do arresto. Vejamos: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. 1. Não há vedação à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 301) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano, que não foram demonstrados, pois ausente comprovação de que o imóvel é o único da sócia da empresa executada ou que há dilapidação do patrimônio. (Acórdão 1349256, 07282478020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arresto consiste em medida cautelar atípica que tem lugar quando haja indícios de dilapidação e ocultação do patrimônio por parte do devedor e com o propósito de prejudicar os credores, o que não se confunde com o abuso da personalidade jurídica. 2. No caso, a narrativa do agravante está pautada no suposto abuso da personalidade jurídica por parte do sócio da empresa. Os fundamentos declinados são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, os fatos não bastam para o acolhimento do pedido de arresto. Os documentos anexados aos autos, demonstram o ajuizamento de outras ações em desfavor da pessoa jurídica, sem comprovar a intenção de ocultar patrimônio ou de causar prejuízo aos credores. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1378143, 07160748720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores arrestados nas contas bancárias da ora agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que proceda ao desbloqueio dos valores bloqueados na conta da agravante. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora